Tribunal: TJDFT
Processo: 0724296-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS. FRAÇÃO DE 2/3 MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de crimes contra dignidade sexual, normalmente cometido sem a presença de testemunhas, as declarações prestadas pela vítima, de forma firme, coerente e detalhada, possuem especial relevo. Assim, a versão da vítima, coerentemente apresentada na delegacia e em juízo, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles o depoimento de informante e a confissão do réu, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a materialidade e a autoria do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
2. Inexistindo nos autos fundada dúvida sobre a consciência do acusado quanto à idade da vítima, não há que se falar em atipicidade da conduta por erro de tipo. Eventual desenvoltura da adolescente e seu consentimento não afastam a ocorrência do crime do art. 217-A do Código Penal, uma vez que a vulnerabilidade da vítima é presumida em razão de sua idade. Inteligência da Súmula no 593 do c. STJ.
3. A culpabilidade do réu, entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta, revela-se acentuada diante do fato de ter relações sexuais com a vítima sem o uso de preservativo, gerando para esta risco de uma gravidez indesejada e de contágio de doenças sexualmente transmissíveis.
4. O oferecimento de bebida alcoólica à vítima para induzi-la a ter relação sexuais constitui fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias do crime, uma vez que aumenta o grau de vulnerabilidade da ofendida, especialmente se tratando de jovem de apenas 12 (doze) anos de idade.
5. É pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
6. Considerado o quantum da pena imposta (superior a 8 anos), afigura-se correta a fixação do regime inicial fechado, a teor do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, sendo incabível a fixação de regime inicial mais brando sob pena de violação do princípio da legalidade.
7. Nega-se o direito de o réu recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas.
8. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal.
9. Recurso conhecido e desprovido.